Tribunal: TJSP
Processo: 2044511-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática tráfico de drogas. Pleito de concessão de liberdade provisória. Impossibilidade. Presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime em questão. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática tráfico de drogas. Pleito de concessão de liberdade provisória. Impossibilidade. Presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime em questão. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044511-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante LETÍCIA
RAQUEL SOARES e Paciente ELYEZER BEKER MARCONDES PRESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044511-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.021
2
HABEAS CORPUS No: 2044511-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Letícia Raquel Soares
Paciente: ELYEZER BEKER MARCONDES PRESTES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba
Voto no: 11.021
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática tráfico de
drogas.
Pleito
de
concessão
de
liberdade
provisória.
Impossibilidade. Presentes a materialidade e os indícios de autoria
do crime em questão. A simples presença de atributos pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Constrangimento ilegal não configurado. Presentes os requisitos
dos arts. 312 e 313 do CPP. Decisão bem fundamentada. Decreto
mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta advogada Letícia Raquel Soares, em favor de ELYEZER BEKER
MARCONDES PRESTES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba no bojo do processo no
0008484-14.2019.8.26.0624, pleiteando a revogação da prisão preventiva com a
concessão da liberdade provisória. No mérito, requer a confirmação da ordem.
Sustenta a impetrante que a prisão cautelar do paciente é
ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores necessários. Além
disso, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
baseou-se na gravidade em abstrato do delito, motivo inidôneo para o feito.
Por fim, sustenta que o paciente é primário, com bons
antecedentes, exerce atividade lícita, auxilia no sustento de sua família e possui
residência fixa, não havendo qualquer indício de sua participação em atividades
criminosas e que, em liberdade, não frustrará a aplicação da lei penal.
Devidamente processado, indefiro o pedido liminar.
O pleito liminar foi indeferido (fls.135/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044511-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.021
3
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 140/150).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, em 31 de agosto de 2019,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Consta da denúncia, que no dia 30 de agosto de 2019, por
volta das 22h20, na rua Professor Antônio Prado Neto, no. 27, nesta cidade e
comarca de Tatuí, ELYEZER BEKER MARCONDES PRESTES, Marcelo Soares
Ribeiro, Rafael de Oliveira Barros, Anderson da Luz Roque, e Wagner de Oliveira,
agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
guardavam, mantinham em depósito e traziam consigo, para entrega de qualquer
forma ao consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de maconha, com peso
bruto de 45,18 g (quarenta e cinco gramas e dezoito centigramas), 16
(dezesseis) porções de maconha, com peso bruto de 47,68 g (quarenta e
sete gramas e sessenta e oito centigramas) e 01 porção de “crack”,
substância composta por cocaína, com peso bruto de 154,84 g (cento e
cinquenta e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas) sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Não obstante o louvável esforço defensivo, incabível falar
em ausência de fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é crime que
se reveste de enorme gravidade, causando enorme desassossego à ordem
pública, disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não
raro, relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044511-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.021
4
razão mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo legislador
pátrio de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-
o, portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em tela.
Tais considerações foram devidamente levadas em conta
pelo d. Magistrado de piso, ao ressaltar que o tráfico de drogas alimenta toda a
cadeia delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o crime imputado ao
paciente recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da
lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social,
não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044511-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.021
5
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário e , exerça profissão lícita,
possua endereço fixo, tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o
decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem sua manutenção,
conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vide, nesse
sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR